Tribunal: TJES
Processo: 5008061-78.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008061-78.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRTIS MENDES INOCENTE
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
50008061-78.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
MIRTIS MENDES INOCENTE

RECORRIDO:
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

VOTO

Relator
: Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ASSOCIAÇÃO DECORRENTE DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE PELA PARTE AUTORA. DESCONTOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor alega tomou conhecimento de descontos em seu benefício previdenciário, figurando a ré como credora. Aduz que não celebrou contrato pela ré, de sorte que os descontos ocorreram sem sua autorização ou solicitação, razão pela qual postula pela declaração de inexistência de relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

2. A sentença recorrida determinou a interrupção dos descontos, mas julgou improcedentes os demais pedidos autorais.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que restou suficientemente comprovada a efetiva filiação do autor à associação requerida, através da gravação de chamada telefônica cujo link para acesso ao áudio encontra-se na contestação. Diversamente de outros casos analisados por esta turma recursal, foram passadas informações claras e inteligíveis ao autor, inclusive no que diz respeito ao valor a ser descontado mensalmente de seu benefício previdenciário. Descartada a hipótese de vício na manifestação de vontade do requerente, irretocável a sentença no que diz respeito aos pleitos de indenização por danos morais e restituição dos valores descontados.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)